Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-77.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002322-77.2020.8.14.0017

APELANTE: GASPAR SANTOS ALVENTINO, ROMARIO MADEIRA DA SILVA, LUCAS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ROGERIO MACIEL MERCEDES, BRUNA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, II E VII, DO CPB) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CPB), AMBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB)
.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIA DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO TESTEMUNHO POLICIAL. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, TAL COMO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUE SE COMUNICAM ENTRE OS AGENTES.

REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) JUSTIFICADA PELA PLURALIDADE EXCESSIVA DE AGENTES NA DINÂMICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENAS FINAIS IRRETOCÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e os negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002322-77.2020.8.14.0017.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTES
: GASPAR SANTOS ALVENTINO (ADVOGADA NÚBIA RODRIGUES RIBEIRO, OAB/PA Nº 17.770), LUCAS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO ROGÉRIO MACIEL MERCEDES, OAB/PA Nº 20.966) E ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA (ADVOGADA BRUNA GOMES DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 27.947).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gaspar Santos Alventino, Lucas Rodrigues da Silva

e Romário Madeira da Silva
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (
Num. 6558472 - Págs. 1 a 12)
, a qual os condenou nos seguintes moldes: Romário Madeira da Silva e Lucas Rodrigues da Silva como incursos no artigo 157, §2º, II e VII, c/c. art. 71 (uma vez), ambos do Código Penal Brasileiro, cada qual, à sanção total de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e Gaspar Alventino da Silva como incurso no artigo 157, §2º, II, c/c. art. 71 (uma vez) e 29, §1º, todos do CPB, à sanção total de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais de Gaspar Santos Alventino (
Num. 6558478 - Págs. 1 a 16
), a defesa requer a absolvição sob alegação de negativa de autoria, insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB) e a desclassificação da conduta de roubo majorado para roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB) e aplicação do princípio da insignificância sob o argumento de inexistência de tipicidade material na estratificação delituosa. Na dosimetria, pediu a redução da pena-base aplicada e o decote da majorante referente ao art. 157, §2º, II, do CPB e afastamento da continuidade delitiva (art. 71, do CPB);

Já nas razões recursais de Romário Madeira da Silva (
Num. 6558497 - Págs. 1 a 5), sua defesa pediu a absolvição sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria e, de modo subsidiário, a desclassificação da conduta de roubo majorado para o de receptação (art. 180, do CPB). Na dosimetria, requereu a redução da pena-base.

Lucas Rodrigues da Silva, em suas razões recursais (Num. 6558499 - Págs. 1 a 4), por meio de sua defesa, atacou a dosimetria de pena realizada
a quo
, alegando ausência de fundamentação na utilização da fração de 2/5 (dois quintos), na terceira fase, a título de majorante.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 6558504 - Págs. 1 a 12, Num. 6558506 - Págs. 1 a 10 e Num. 6558508 - Págs. 1 a 4
) foram pelo conhecimento e improvimento dos 3 (três) recursos ora interpostos.

Instada a se pronunciar como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (
Num. 7126075 - Págs. 1 a 13
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DO PEDIDO COMUM DE GASPAR SANTOS ALVENTINO E ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS (“
IN DUBIO PRO REO
”) E NEGATIVA DE AUTORIA; PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE GASPAR SANTOS ALVENTINO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
(ART. 29, §1º, DO CPB), DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CPB) E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ARGUMENTAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA; E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, assim como inexistir comprovação de suas autorias e prevalecer a dúvida, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6558472 - Págs. 3 a 6
):

“A materialidade, ou seja, a prova da existência da tentativa de crime patrimonial (crime de roubo) é inconteste a partir do Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 15/16 e 36/37) e Auto Apresentação e Apreensão (fl. 09), discriminando-se os seguintes bens encontrados com ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA: dois aparelhos celulares, sendo 01 SAMSUMG DUOS GALAXY J1 MINI PRIME, COR BRANCA, IMEI 354923/08/721752/2 e 01 SANSUMG J7 PRIME, COR DOURADA e com GASPAR SANTOS ALVENTINO 01 celular SANSUMG GALAXY J7 NEO, COR PRETA, IMEI 359968/08/586013/3, bem como uma faca, com lâmina de aproximadamente 11,5cm (onze vírgula cinco centímetros).

No que pertine a autoria, esta restou satisfatoriamente comprovada por meio dos elementos de prova produzidos na fase investigativa, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, em especial na declaração das testemunhas e da vítima em audiência, informando que reconhecem que os réus como autores do roubo.

Nesse sentido, a vítima Paulo Ferreira Barbosa, ouvida em juízo por meio de recurso audiovisual, disse que:

“os acusados são perigosos. Havia fechado a oficina e estava sentando na frente com a esposa e neto desta. Eram quase 7 da noite. Quando eles chegaram estava sentado na pilha de tijolos manuseando celular. Eles se aproximaram como pessoas normais, mas logo apontaram uma faca, que estava debaixo de uma camisa. Eram duas pessoas. O moreno (Romario) pilotava a moto e o pequeno, Luquinha, desceu. Ele pegou o celular e também tentou pegar o celular da esposa, porém ela correu para dentro. Acredita que só poderia estar drogado. Não reparou na moto, porém havia pessoas perto que detalharam a descrição da moto para a Polícia. Disse que a moto era de duas cores. Conseguiu recuperar o celular no outro dia pelo Delegado. O chip e o cartão de memória sumiram, porque eles já haviam jogado fora. O neto da esposa que ligou para a Polícia (Rocan). Não conhecia Lucas e Romario. Eles estavam só de boné. Viu os três na delegacia, mas não conhecia o terceiro. No dia seguinte que lhe mostraram fotos.”

A outra vítima, Adinei Vanderlei de Oliveira, afirmo perante esta magistrada que:

“eles pediram lanche para ela. Que estavam aparentemente embriagados. Que na hora de pagar a conta o Felipe puxou uma arma para sua patroa, Alvacir. Que entrou para a cozinha. Que a arma parecia ser de verdade. Que a arma lhe causou bastante medo. Alvacir disse que foi João quem pegou o dinheiro na gaveta. Os reconheceu na delegacia.”.

O 3º SGT PM Weudson Marcelo da Silva, testemunha compromissada, ao ser inquirido em juízo, assim declarou:

“Estava indo para a casa da sua namorada, perto da sua casa, na rua 32, na vila cruzeiro. Andava com o celular na mão. Sozinho e a pé. Que um desceu e apontou a faca. O outro ficou na moto que até apagou. Empurrou-o contra o muro, apontou a faca e foi quando o outro desceu da moto. Pegaram o celular e correram. Não teve dúvidas quanto as pessoas que lhe abordaram. Na Delegacia lhe mostraram 3 pessoas, mas só reconheceu dois. Não lhe bateram. Só apontaram a faca contra a barriga. Localizou o celular com o sistema de localização e informou para os policiais onde estava. Recuperou o celular sem chip e sem cartão, modelo J7 neo. Eles não usaram nada para cobrir o rosto. Não havia iluminação no local do fato.”

Ainda, a referida vítima, respondeu o seguinte as perguntas da defesa do réu GASPAR:

“É, ele chegou lá, chegou os três, mas ele me perguntou qual foi que tinha me roubado né, ai eu fui e mostrei os dois, ai o outro eles foi e falo que era o dono da moto lá, ai foi depois também. É, na hora lá não né, eu fiquei sabendo é que ele tinha dado era a moto pra fazer o assalto. Só os dois.”

Por sua vez, as demais testemunhas ratificaram os depoimentos prestados em sede policial, no sentido de que atenderam a ocorrência referente aos fatos narrados nos autos e que naquela oportunidade localizaram os acusados ROMÁRIO E GASPAR com os objetos subtraídos, bem como a arma branca utilizada para ameaçar as vítimas.

Nesse sentido, a testemunha compromissada de acusação, CB/PM/PA Vilson da Silva Gomes, sobre o crivo do contraditório, afirmou que recebeu a comunicação dos crimes por meio do 190, conforme se observa da seguinte transcrição:

“Sim, através do 190, recebeu a ocorrência pelo rádio, informando da situação dos roubos e ai fizemos diligências. Até chegar a prisão dos acusados.. A gente recebeu a ocorrência via rádio e fizemos rondas, na Avenida Carajás a gente, tem um comercial da cidade, a gente localizou os cidadãos ai e foi realizada a busca, eles estavam com os celulares no bolso. A gente perguntou pra eles, tinha um que tava com dois celular no bolso, o outro tava com um, ai perguntado pra eles a respeito dos celulares, inicialmente ele negou que fosse produto de roubo, e ai, depois, o outro afirmou que realmente era produto de roubo, e indicou que não teria sido eles que teria cometido o roubo, seria uma terceira pessoa, ai a gente foi até o endereço que eles indicaram e lá localizamos o outro envolvido e os adesivos que eles utilizavam. Perguntamos pra eles porque a vítima tinha relatado pra gente que era uma moto branca que tinha sido utilizada no roubo, e nos perguntamos pra eles a respeito da moto branca, e ele informou que não existia moto branca, que era uma plotagem que eles utilizavam nesse moto. Ai perguntamos pra eles pela plotagem que eles haviam dito, ai falou pra gente que tava no quintal da residência onde foi encontrado o LUCAS, ai a gente entrou lá no quintal e pegou os adesivos, e foi apresentado na Delegacia. Isso, a gente abordou eles (ROMÁRIO E GASPAR), ai foi encontrado os celulares, ai depois que a gente localizou o LUCAS. Isso, através da informação, dos que a gente tinha abordado primeiro. Tava, eu só não me recordo com qual dos dois estava no momento, mas estava com eles. Não me recordo, mas acredito que não. Não (resistiram a prisão). Sim, senhora, no momento da abordagem, exatamente, um deles estava com a faca, não me recordo qual também. A motocicleta estava com eles no momento da abordagem, na rua. Exatamente, nos fundos da residência (encontrada plotagem). Não presenciei. O Lucas confessou e alegou o motivo de que tava embriagado, tava bêbado e que queria beber mais.

Na mesma linha de raciocínio, o depoimento da testemunha compromissada SD/PM/PA LUCAS LIMA NUNES:

“Acionado via NIOP, 190, passaram pra gente a ocorrência. Assim, não posso lembrar com precisão porque faz bastante tempo, mas se não me engano a gente saiu em diligências e deu algumas rondas, e na Avenida Carajás, no finalzinho tinha um comércio, era um bar, tinha alguns indivíduos lá, no finalzinho do nosso serviço, já era bem tarde já, tinha alguns indivíduos parados lá na frente, o bar tava fechado, eles tavam batendo, acho que querendo o cara saísse lá de dentro, o dono do bar ou do comércio, não sei, e a gente abordou eles. Quando a gente abordou, um deles tinha dois celulares no bolso e o outro tinha um. Quando a gente indagou, perguntou pra eles de quem era os celulares, o que tava com dois celulares disse, um desses aqui é da minha mãe, mas quando a gente continuou perguntando se era verdade, ele falou que eles tinham roubado esses celulares. Um deles é esse que tá com nome de Luciano, com a mascara do Flamengo (Gaspar), o outro é o do usuário Presídio, o da direita, o mais alto (ROMÁRIO), eu não lembro qual dos dois estava com os dois celulares, sim (estavam com os celulares subtraídos), não lembro qual deles, mas sim, eles estavam com uma faca, tinha uma faca sim. Essa situação da motocicleta é que é incomum, quando passaram pra gente, passaram uma motocicleta de cor branca, e a motocicleta que estava com eles era vermelha, quando a gente perguntou pra eles a motocicleta que tinha sido usada, eles falaram era essa motocicleta que estava plotada de branco, que eles haviam tirado essa plotagem no lugar onde eles estavam bebendo, que eles já estavam bebendo. No local que eles tinham tido tirado a plotagem da moto. Negativo (não presenciou reconhecimento). Só apresentação. Não, nenhum deles. Não (resistiram a prisão).”

Em complementação, a testemunha PM/PA DOUGLAS HENRIQUE NERES DA LUZ, inquirido em juízo, disse que:

“(...) ele, o rapaz que tava com a faca a procedência dos celulares, ai ele falou que era produto de roubo. Foi o que tá com o advogado e o que tá de amarelo, todos os dois se encontravam lá, o mais alto. O mais alto e o que tá de preto (ROMÁRIO e GASPAR). (...) a partir do momento que eles relataram que os celulares eram produto de roubo, eles falaram que teria um terceiro envolvido, que é o menorzinho ai, o Lucas, o menor, LUCAS. Não sei, até porque foram eles que levaram a gente até lá. Lá na residência onde ele estava tava só o material de plotagem, branco, utilizado pra plotar a motocicleta. A partir do momento que um falou que os celulares eram produto de roubo, os dois confessaram. Os celulares estavam de poderes dele. (...) Eles falaram que estavam consumindo bebida alcoólica, inclusive eles estavam nesse comércio para comprar mais bebida alcoólica, mas não estava com visíveis sinais de embriaguez.”

LUCAS RODRIGUES DA SILVA, em seu interrogatório judicial, confessou que efetuou os roubos com GASPAR, que era quem estava pilotando a motocicleta. Negando que ROMÁRIO tenha participado dos atos de execução.

ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA, interrogado judicialmente, negou a prática delitiva, imputando a autoria dos crimes a LUCAS e GASPAR. Este, por sua vez, exerceu o direito de ficar em silêncio.

Todavia, a versão apresentada pelos acusados LUCAS RODRIGUES DA SILVA e ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA não se sustenta, pois dessume-se do caderno processual que há prova robusta capaz de alicerçar a convicção desta julgadora sobre o crime de roubo praticado pelos acusados, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca.

Assim, não resta dúvidas de que GASPAR SANTOS ALVENTINO forneceu a motocicleta consciente e voluntariamente, em liame subjetivo, para a prática dos atos executórios dos roubos por LUCAS RODRIGUES DA SILVA e ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA, tanto é assim que aquele foi encontrado com os produtos dos crimes e tendo ainda plotado o veículo como forma de dificultar sua identificação.

Da mesma forma, indene de dúvida que ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA foi o responsável por pilotar a motocicleta fornecida por Gaspar para ambas as empreitadas criminosas, consoante relatou a vítima Paulo.

Sobre a efetiva autoria deste acusado nos dois crimes, oportuno destacar que na Delegacia de Polícia o corréu LUCAS RODRIGUES DA SILVA declarou que ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA praticou os dois roubos, conforme restou confirmado pela prova testemunhal produzida em juízo, inobstante a súbita mudança de ideia de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, visando unicamente inocentar o comparsa.

Igualmente demonstrado que LUCAS RODRIGUES DA SILVA, vulgo Luquinha, estava na garupa da motocicleta e portava a faca utilizada para cometimento dos crimes, sendo também o responsável pelo anúncio dos roubos com a subtração dos bens, conforme se observa de sua confissão.

Assinalo que conforme o entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que ocorreu na espécie.

Portanto, não há dúvida da ocorrência do roubo praticado em concurso de agentes mediante o emprego de arma branca. Entretanto, observo deve ser reconhecida a participação de menor importância ao réu GASPAR SANTOS ALVENTINO, pois não restou comprovado na instrução probatória que foi coautor direto do delito em unidade de desígnios com os comparsas.

Nesse sentido, ressalto que as provas revelam apenas que ele forneceu a motocicleta plotada e tinha ciência de que seria empregada em delitos de roubo, aderindo, desse modo, à conduta típica narrada na denúncia. Entretanto, não restou demonstrado que tinha ciência do emprego de arma branca. Desse modo, deve lhe ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º do Código Penal, pois “O paciente não é coautor porque não praticou o núcleo do tipo do art. 157 do CP; mas tendo de qualquer outro modo participado para a consumação do crime, é partícipe e está sujeito às penas a ele cominadas e às qualificadoras, na medida da sua culpabilidade (CP, art. 29). (JSTF 205/318).”

Quanto à fração da minorante, entendo que deve ser aplicada no mínimo, pois o legislador, ao estabelecer a possibilidade de diminuição da pena de um sexto até a metade para quem participa em menor grau de importância para o cometimento do crime, quis beneficiar aqueles que, embora tenham concorrido para o delito, não tenham o domínio fático de forma a definir os rumos da empreitada e ter como parâmetro a atividade desenvolvida pelo agente na empreitada delitiva.

Por fim, observo que não se trata de concurso material de crimes, mas sim de crime continuado, pois resta evidenciado que os acusados perpetraram as condutas delituosas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes e, ainda, que há entre elas um liame subjetivo, porquanto cometidos em razão de uma mesma motivação, a indicar a unidade de desígnios.”

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na etapa pré-processual (
Num. 6558406 - Págs. 1 a 3)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

As vítimas descreveram sem contradições e com robustez de detalhes a dinâmica criminosa, no sentido de que Lucas Rodrigues da Silva e Romário Madeira da Silva, manejando uma motocicleta guarnecida por Gaspar Santos Alventino, que sabia do intento delituoso, cometeram seguidamente dois roubos majorados pelo concurso de agentes e mediante utilização de arma branca (uma faca), tendo subtraído dois aparelhos celulares.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Destaco que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Nesse trilhar, os depoimentos dos ofendidos ressoam com os relatos dos policiais militares e se encaixam na confissão de Lucas Rodrigues da Silva, este o qual, não obstante tenha reconhecido a prática dos delitos com Gaspar Santos Alventino, eximiu Romário Madeira da Silva. Esse abono de Lucas Rodrigues da Silva está completamente divorciado da realidade probatória do feito, eis que as vítimas o reconheceram juntamente com Romário Madeira da Silva como os agentes que estavam na motocicleta perpetrando os ilícitos penais munidos de uma faca.

Outrossim, não obstante a tese de negativa de autoria dos apelantes, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhes à prática do crime, assim como não persiste qualquer dúvida sobre suas participações na empreitada criminosa, eis que a palavra da vítima, como mencionado, desfruta de maior credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Relativamente ao pedido defensivo subsidiário de Gaspar Santos Alventino de reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB), vejo que resta prejudicado, posto que a magistrada já o reconheceu no édito condenatório:

“Portanto, não há dúvida da ocorrência do roubo praticado em concurso de agentes mediante o emprego de arma branca. Entretanto, observo deve ser reconhecida a participação de menor importância ao réu GASPAR SANTOS ALVENTINO, pois não restou comprovado na instrução probatória que foi coautor direto do delito em unidade de desígnios com os comparsas.

Nesse sentido, ressalto que as provas revelam apenas que ele forneceu a motocicleta plotada e tinha ciência de que seria empregada em delitos de roubo, aderindo, desse modo, à conduta típica narrada na denúncia. Entretanto, não restou demonstrado que tinha ciência do emprego de arma branca. Desse modo, deve lhe ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º do Código Penal, pois “O paciente não é coautor porque não praticou o núcleo do tipo do art. 157 do CP; mas tendo de qualquer outro modo participado para a consumação do crime, é partícipe e está sujeito às penas a ele cominadas e às qualificadoras, na medida da sua culpabilidade (CP, art. 29). (JSTF 205/318).”

Também de modo subsidiário, a Gaspar Santos Alventino pede a aplicação do princípio da insignificância, sob alegação de atipicidade material da conduta, alegando que por parte do apelante não foi ofendido tanto o patrimônio quanto à integridade física das vítimas, o que não merece guarida. Explico.

Primeiro, é sólido na jurisprudência dos Tribunais Superiores a não aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. 2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739630 RS 2022/0129319-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Segundo, conforme a teoria monista ou unitária adotada pelo CPB, não obstante o réu não tenha praticado a violência ou grave ameaça no crime de roubo, havendo prévia comunhão de vontades, as circunstâncias objetivas do delito comunicam-se aos demais agente, mesmo não sendo o executor direto do gravame:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 2. A análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)

E destaque-se que o sucesso da empreitada criminosa muito se houve em razão do empréstimo da motocicleta de Gaspar Santos Alventino a Lucas Rodrigues da Silva e Romário Madeira da Silva, para que empreendessem fuga e consumassem os crimes.

Por tais razões, inaplicável o princípio requerido em questão.

Pede, ainda, de modo subsidiário, a defesa de Gaspar Santos Alventino, a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), o que igualmente não merece acolhimento.

Como explanado, as circunstâncias objetivas do crime de roubo se comunicam entre os agentes e, nesse sentido, o concurso de pessoas aplicado a título de majorante foi robustamente provado pelas provas carreadas nos autos, consoante acima delineado, bem como provado o liame subjetivo entre os envolvidos de praticarem as subtrações, inclusive com divisão de atribuições.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Para finalizar o exame dos pedidos subsidiários, Romário Madeira da Silva postulou a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação (art. 180, do CPB), sem qualquer amparo fático e probatório.

Ora, pelo que já foi analisado até então neste voto condutor, sobretudo os relatos testemunhais das vítimas e dos policiais militares, restou comprovado que Romário Madeira da Silva foi um dos agentes que estava na motocicleta junto com Lucas Rodrigues da Silva, ou seja, quem praticou diretamente os roubos majorados em questão.

Estando divorciado da realidade dos autos tal pedido e restando típica, ilícita e culpável a conduta de Romário Madeira da Silva no delito de roubo majorado, rechaço este pleito.

Diante de tudo, concluo que respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, devem permanecer condenados
Lucas Rodrigues da Silva e Romário Madeira da Silva
nos termos do artigo 157, §2º, II e VII, c/c. art. 71 (uma vez), ambos do CPB.

Passo, agora, a examinar as calibragens de pena.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

Todos os 3 (três) recorrentes pedem
a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, ponto o qual passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.1 – DOSIMETRIA DE ROMÁRIO MADEIRA DA SILVA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6558466 - Págs. 8 e 9
):

“3.1. Quanto ao sentenciado ROMARIO MADEIRA DA SILVA

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, a culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação normal; não há registro de antecedentes nos autos; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu.

Assim, considerando que inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ante as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II e VII do art. 157, do CP, elevo a reprimenda anteriormente dosada em 2/5 (dois quintos).

Assim, fica o acusado condenado por este crime a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Considerando o CONCURSO FORMAL DE CRIMES e a existência da continuidade delitiva, entre 02 crimes de roubo, há que se colocar em prática o que dispõe o art. 71 do CP e jurisprudência do STJ que indica a fração ideal como sendo a de 1/6 (um sexto), motivo porque fica este réu definitivamente condenado a pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A pena será cumprida inicialmente em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, B, do CPB).

No tocante à detração, o réu permaneceu preso preventivamente de 07/04/2020 até o presente momento, o que é insuficiente para iniciar o cumprimento em regime menos gravoso.

Como o crime foi cometido com violência e grave ameaça, não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tampouco é cabível o sursis.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois não houve pedido nesse sentido na denúncia, tampouco há dados suficientes para a fixação de montante indenizável, nos termos do art. 387, do CPP.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que tange à necessidade de prisão preventiva, entendo que os fundamentos da decretação anterior se sustentam e que o réu deve aguardar o trânsito em julgado preso, tendo em vista a prática de crime grave contra pessoa em concurso de agentes, com emprego de arma branca de forma continuada, revelador da periculosidade concreta sentenciado. Assim, a fim de resguardar a ordem pública, nego a ROMARIO MADEIRA DA SILVA o direito de recorrer em liberdade.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância não verificou quaisquer circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, motivo o qual fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por este motivo, resta prejudicado o pedido defensivo de redução da pena-base.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante, restando a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas escorreitamente as majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do CPB, em 2/5 (dois quintos), sendo encontrada a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Após, aplicou a juíza a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.2 – DOSIMETRIA DE LUCAS RODRIGUES DA SILVA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6558466 - Págs. 9 e 10
):

“3.2. Quanto ao sentenciado LUCAS RODRIGUES DA SILVA

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, a culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação normal; há registro de antecedentes nos autos, porém serão analisados na segunda fase em razão do sistema escalonado; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu.

Assim, considerando que inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, está presente a circunstância atenuante da confissão, porém procedo a devida compensação com a agravante da reincidência.

Na terceira fase da dosimetria, ante as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II e VII do art. 157, do CP, elevo a reprimenda anteriormente dosada em 2/5 (dois quintos).

Assim, fica o acusado condenado por este crime a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Considerando o CONCURSO FORMAL DE CRIMES e a existência da continuidade delitiva, entre 02 crimes de roubo, há que se colocar em prática o que dispõe o art. 71 do CP e jurisprudência do STJ que indica a fração ideal como sendo a de 1/6 (um sexto), motivo porque fica este réu definitivamente condenado a pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A pena será cumprida inicialmente em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, B, do CPB).

No tocante à detração, o réu permaneceu preso preventivamente de 07/04/2020 até o presente momento, o que é insuficiente para iniciar o cumprimento em regime menos gravoso.

Como o crime foi cometido com violência e grave ameaça, não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tampouco é cabível o sursis.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois não houve pedido nesse sentido na denúncia, tampouco há dados suficientes para a fixação de montante indenizável, nos termos do art. 387, do CPP.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que tange à necessidade de prisão preventiva, entendo que os fundamentos da decretação anterior se sustentam e que o réu deve aguardar o trânsito em julgado preso, tendo em vista a prática de crime grave contra pessoa em concurso de agentes, com emprego de arma branca de forma continuada, revelador da periculosidade concreta sentenciado. Assim, a fim de resguardar a ordem pública, nego a LUCAS RODRIGUES DA SILVA o direito de recorrer em liberdade.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância não verificou quaisquer circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, motivo o qual fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foi compensada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), restando a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do CPB, em 2/5 (dois quintos).

Neste ponto, a defesa afirma que não houve fundamentação para utilização de fração a maior para aumentar a pena, o que não lhe assiste razão.

Foi extensivamente fundamentado na sentença ora combatida que, na dinâmica criminosa apurada nos autos, participaram 3 (três) agentes, cada um com sua função bem distribuída, de forma que, a pluralidade exacerbada de integrantes aliada à presença de outra causa de aumento (emprego de arma branca) justifica o distanciamento da fração mínima de 1/3 (um terço).

Para sedimentar, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO PELO CONCURSO DE AGENTES JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que o maior número de agentes (três) na prática do delito justifica a aplicação de fração mais elevada na terceira fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 794.111/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 851225 SC 2023/0315935-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

De rigor, pois, a manutenção da fração de 2/5 (dois quintos) a título de aumento.

Restou, assim, a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Após, aplicou a juíza a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.3 – DOSIMETRIA DE GASPAR SANTOS ALVENTINO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6558466 - Págs. 10 e 11
):

“3.3. Quanto ao sentenciado GASPAR SANTOS ALVENTINO

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, a culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação normal; não há registro de antecedentes nos autos; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu.

Assim, considerando que inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase da dosimetria, ante as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II do art. 157, do CP, elevo a reprimenda anteriormente dosada em 1/3 (um terço).

Assim, fica o acusado condenado por este crime a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista o reconhecimento da minorante do art. 29, §1º do CP, diminuo a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), passando a reprimenda a ser de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 8 (oito) diasmulta no percentual anteriormente fixado, tornando-a definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Considerando o CONCURSO FORMAL DE CRIMES e a existência da continuidade delitiva, entre 02 crimes de roubo, há que se colocar em prática o que dispõe o art. 71 do CP e jurisprudência do STJ que indica a fração ideal como sendo a de 1/6 (um sexto), motivo porque fica este réu definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A pena será cumprida inicialmente em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, B, do CPB).

No tocante à detração, o réu permaneceu preso preventivamente de 07/04/2020 até 17/04/2020, o que é insuficiente para iniciar o cumprimento em regime menos gravoso.

Como o crime foi cometido com violência e grave ameaça, não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tampouco é cabível o sursis.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois não houve pedido nesse sentido na denúncia, tampouco há dados suficientes para a fixação de montante indenizável, nos termos do art. 387, do CPP.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que tange à necessidade de prisão preventiva, entendo que por ter respondido ao processo em liberdade e ter colaborado com a instrução, bem como em razão de ter lhe sido reconhecida a participação de menor importância, concedo a GASPAR SANTOS ALVENTINO o direito de recorrer em liberdade desta sentença.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância não verificou quaisquer circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, motivo o qual fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por este motivo, resta prejudicado o pedido defensivo de redução da pena-base.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante ou atenuante, restando a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) do CPB, em 1/3 (um terço), encontrando-se a sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Aqui, a defesa pede o decote da majorante em questão, o que não deve prosperar, pois, como já fundamentado acima, o acervo probatório logrou êxito em denotar a pluralidade de agentes envolvidos na dinâmica criminosa no total de 3 (três), bem como a unidade de desígnios e distribuição de tarefas.

De rigor, pois, a sua manutenção.

Após, foi reconhecida a minorante relativa à participação de menor importância na fração de 1/3 (um terço), passando a reprimenda a ser de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Seguidamente, aplicou a juíza a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), outro ponto que se insurge sem sucesso a defesa, uma vez que as provas constantes nos autos ao norte examinadas evidenciaram que os dois roubos ocorreram em mesmas c
ondições de tempo, lugar e maneira de execução.

Por isso, restou
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço os recursos ora interpostos e lhes nego provimento.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024